Tribunal: TJBA
Processo: 8006570-90.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006570-90.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIOVANA PINTO CORREIA

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora alegava divergência entre taxa de juros pactuada e aplicada, abusividade na cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato, pugnando pela revisão contratual e restituição de valores em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se há abusividade nos juros remuneratórios aplicados; (ii) se as tarifas de cadastro e registro de contrato são legítimas; e (iii) se é cabível a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 - Os juros remuneratórios convencionados no contrato (1,05% ao mês e 13,35% ao ano) encontram-se significativamente abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para financiamento de veículos à época da contratação (1,46% ao mês e 18,97% ao ano). Conforme orientação do REsp 1.061.530/RS, a revisão somente é admitida quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre no caso concreto.

4 - A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566 do STJ e da Resolução CMN 3.518/2007, tendo sido expressamente pactuada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. O valor não se mostra excessivo, observando a razoabilidade e legitimidade da cobrança.

5 - A cobrança pela despesa de registro de contrato é legítima, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), artigo 1.361 do Código Civil e Resolução 320/2009 do CONTRAN, não se verificando abusividade no valor pactuado nem ausência de prestação do serviço.

6 - Inexistindo cláusulas passíveis de revisão ante a regularidade de todas as cobranças realizadas, não há que se falar em restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO.

7 - Recurso conhecido e não provido.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º; CC, arts. 490 e 1.361, § 1º; Resolução CMN 3.518/2007; Resolução CMN 3.919/2010; Resolução CONTRAN 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 566/STJ; REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); REsp 1.251.331/RS (Tema 620); REsp 1.255.573/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006570-90.2024.8.05.0103
, sendo parte Apelante
GIOVANA PINTO CORREIA
e parte Apelada
BANCO ITAU SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.